Tribunal: STF
Processo: ARE 1529879
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE VALORES PAGOS PELO MUNICÍPIO A FORNECEROR DE BENS E SERVIÇOS. RECEITA DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 1.130 DE REPERCUSSÃO GERAL. RETENÇÃO NA FONTE. PAGAMENTO EFETIVADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FACE DA MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso do réu, ora agravante. Ação monitória. Alegada inadimplência relativa à aquisição, pelo ora recorrente, de produtos hospitalares. Sentença de procedência, para constituir as notas fiscais trazidas com a petição inicial em título executivo e condenar o réu ao pagamento do valor histórico. Agravante que se insurge contra o julgamento monocrático, reiterando seus argumentos de mérito. Possibilidade dessa modalidade de julgamento, com fundamento na jurisprudência dominante, e pela aplicação do enunciado nº 339 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Higidez da documentação referenciada, com esteio no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nota fiscal, mesmo que sem assinatura, constitui instrumento idôneo para embasar a ação monitória (...) (AREsp nº 2.155.935). Tema nº 1.030 (sic) do Supremo Tribunal Federal que versa sobre repartição de receitas entre os entes da federação, na dicção dos artigos 153, III, e 158, I, da CRFB/1988, inaplicável à espécie. Termo inicial dos juros de mora corretamente estabelecido no julgado, como sendo o vencimento de cada parcela, na forma do artigo 397 do Código Civil. Agravo interno que não apresenta elementos novos aptos a modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 97; 153, inc. III; 157, inc. I; e 158, inc. I, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão não considerou a tese do Tema 1.130 de Repercussão Geral, ao não observar a mister retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os valores a serem pagos em contraprestação ao fornecimento de bens e serviços.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice nas Súmula 279 e 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.293.453, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021, Tema 1.130, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal”.



    Destarte, sendo de titularidade do Município, o montante relativo ao imposto de renda incidente sobre os valores a serem pagos a fornecedores de bens e serviços pode ser retido na fonte por ocasião do pagamento decorrente de condenação judicial emanada em face da municipalidade.



    Vertendo em caminho análogo ao ora concretizado, verte a decisão proferida no ARE 1133178, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/5/2019, por meio da qual o eminente relator consignou o seguinte raciocínio:



    “Transcrevo o artigo constitucional cuja violação é apontada pelo recorrente:



    ‘Art. 158. Pertencem aos Municípios:



    I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; (...)’



    Interpretando essa norma, o Tribunal a quo concebeu que a exação pertenceria ao Município apenas quando esse efetuasse o pagamento diretamente ao beneficiário, momento em que poderia efetuar sua retenção. Como no caso o pagamento se dera por meio do Judiciário Estadual, o imposto reverteria ao seu titular habitual, a União.



    Todavia, a circunstância de o pagamento ocorrer em âmbito judicial não altera a titularidade do tributo incidente.



    Já se consolidou o entendimento, na doutrina e na jurisprudência desta Corte, de que as normas do art. 157, I, e 158, I, da Constituição Federal têm por objetivo manter, no âmbito do respectivo ente, Estado ou Município, sem reconduzi-la à União, a arrecadação tributária incidente sobre seus próprios gastos, em homenagem ao princípio federativo. Nesse intento, a enunciação “arrecadação do imposto incidente na fonte” cumpre o objetivo de destacar os pagamentos do ente federado do conjunto da obrigação tributária do imposto sobre a renda suportada pelo contribuinte, de modo que, à arrecadação obtida de tais pagamentos, não se comuniquem os ajustes e o dimensionamento da arrecadação agregada de tal imposto, decorrente da fixação final de sua base de cálculo alcançada quando do lançamento por parte da União. Nesse diapasão, não cabe qualquer encontro de contas entre a União e o ente federado quanto ao imposto sobre a renda devido pelo contribuinte, pois independentes as arrecadações de cada qual, apesar da identidade, ao menos parcial, dos fatos geradores.



    Assim, a titularidade da exação de que trata o art. 158, I, da CF se define pela pessoa do pagador, quando, por excepcionalidade, quem efetua a retenção não é quem adimple a obrigação.



    Essa cisão do produto do mesmo imposto é o que torna os entes federados responsáveis pela restituição de quantias indevidamente descontadas de seus contratados, ainda que em decorrência da aplicação de normas federais. Por conseguinte, esta Corte reconheceu a legitimidade passiva exclusiva do ente federado para a ação de repetição de indébito movida pelo contribuinte do imposto de renda, quando incidente sobre pagamentos por ele realizados, no julgamento do RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. (...)



    (...)



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC), reformar o acórdão recorrido e determinar a liberação, em favor do recorrente, do valor apurado como imposto de renda retido na fonte nos autos do processo de origem.”



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para o fim de determinar que seja observada a necessidade de retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os valores a serem pagos pelo Município recorrente à parte ora recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente